Tribunal: CARF
Processo: 10850.908952/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, englobando, no caso da agroindústria, as fases agrícola e industrial.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. LABORATÓRIO. ÓLEO DIESEL (CARTÃO REPOM). TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. FRETES INTERNOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na produção, abarcando os dispêndios com tratamento de água, operação e manutenção de laboratório, óleo diesel (cartão Repom), transporte de cana-de-açúcar e fretes internos, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero.
CRÉDITO. FRETE. INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes tributados, ainda que relativos ao transporte de insumos sujeitos à alíquota zero, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores nos meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização anterior, observados os demais requisitos legais.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os quais se incluem os veículos.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado utilizados no ambiente de produção, situação em que se enquadram os veículos utilizados no cultivo, corte e transporte de cana-de-açúcar, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO PRESUMIDO. RATEIO. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS.
Havendo aquisições de matérias-primas sujeitas ao desconto de crédito básico e de crédito presumido, o rateio deve se dar de forma proporcional com base em método estipulado pela legislação tributária, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. PROVISÃO PARA PAGAMENTO FUTURO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste autorização legal ao desconto de crédito em relação à parcela do pagamento ao fornecedor a se efetivar em momento posterior, dependente de evento futuro e incerto.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.908952/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.980 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
USINA GUARIROBA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AGROINDÚSTRIA.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo,
englobando, no caso da agroindústria, as fases agrícola e industrial.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. LABORATÓRIO. ÓLEO
DIESEL (CARTÃO REPOM). TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR.
FRETES INTERNOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa as aquisições de bens e
serviços utilizados como insumos na produção, abarcando os dispêndios com
tratamento de água, operação e manutenção de laboratório, óleo diesel (cartão
Repom), transporte de cana-de-açúcar e fretes internos, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos
com alíquota zero.
CRÉDITO. FRETE. INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes tributados, ainda que relativos
ao transporte de insumos sujeitos à alíquota zero, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores
nos meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização
anterior, observados os demais requisitos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908952/2011-87
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre
os quais se incluem os veículos.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo
Imobilizado utilizados no ambiente de produção, situação em que se
enquadram os veículos utilizados no cultivo, corte e transporte de cana-de-
açúcar, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO PRESUMIDO. RATEIO. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS.
Havendo aquisições de matérias-primas sujeitas ao desconto de crédito básico e
de crédito presumido, o rateio deve se dar de forma proporcional com base em
método estipulado pela legislação tributária, observados os demais requisitos
da lei.
CRÉDITO. PROVISÃO PARA PAGAMENTO FUTURO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Inexiste autorização legal ao desconto de crédito em relação à parcela do
pagamento ao fornecedor a se efetivar em momento posterior, dependente de
evento futuro e incerto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei, para reverter as glosas de créditos da
contribuição não cumulativa, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, em relação aos
seguintes dispêndios: (i) bens e serviços aplicados como insumos na fase agrícola (preparo do
solo, corte e transporte de cana-de-açúcar e serviços de manutenção das colheitadeiras de cana e
de outros equipamentos agrícolas), (ii) tratamento da água empregada em fases do processo de
usinagem da cana e produção de açúcar, (iii) bens e serviços utilizados na operação e na
manutenção de laboratórios, (iv) cal utilizada na fase industrial (mistura do leite de cal com o
caldo da cana no tanque de calagem) e não como corretivo do solo e (v) insumos não utilizados
na produção revendidos em meses seguintes (crédito extemporâneo), mas desde que comprovado
que não tenham sido objeto de crédito em outros períodos de apuração; (II) por maioria de votos,
em relação aos seguintes dispêndios: (i) óleo diesel (cartão Repom), (ii) manutenção de veículo
Scania utilizado no transporte de cana, (iii) fretes tributados relativos ao transporte de matérias-
primas sujeitas à alíquota zero e (iv) encargos de depreciação de veículos utilizados no cultivo,
corte e transporte de cana-de-açúcar (implementos agrícolas, semirreboques canavieiros,
caminhões canavieiros, carregadoras e colheitadeiras de cana), bem como no laboratório,
armazém de açúcar e oficina mecânica de caminhões, vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento em relação a esses itens; (III) por maioria de votos, em
relação aos seguintes dispêndios: (i) fretes no transporte de bens e pessoas empregados no
cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar e (ii) locação de veículos empregados nas atividades
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

da empresa, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Marcelo Costa Marques
d’Oliveira, que negavam provimento em relação a esses itens.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte após ser cientificado do despacho decisório da repartição de origem
em que se deferira apenas parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) da Cofins não
cumulativa e, por conseguinte, se homologara a compensação (DComp) até o limite do crédito
reconhecido.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, em razão dos seguintes
fatos:
a) glosa de créditos relativos à aquisição de óleo diesel, não aplicado na produção
de produtos destinados à venda, tratando-se de gasto com combustível da empresa transportadora
em postos credenciados, utilizando-se de cartão (Repom) fornecido pelo contribuinte destes
autos, cujos valores são descontados dos fretes cobrados, por não se enquadrar no conceito de
insumo;
b) glosa de todos os créditos relativos a bens utilizados no plantio de cana-de-
açúcar (fase agrícola), em laboratório (peças utilizadas na manutenção de motor do laboratório),
na estação de tratamento de água, no reservatório de álcool, no armazém de açúcar e no
transporte (manutenção de veículo Scania utilizado no transporte de cana), por não se tratar de
bens utilizados como insumos na produção de bens destinados à venda;
c) glosa de créditos relativos ao produto identificado como “dispersante”,
utilizado somente na produção de álcool, cuja receita de venda era cumulativa até setembro de
2008, vindo a gerar direito a crédito somente a partir de outubro de 2008, conforme art. 2o, § 1o-
A, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
d) glosa de créditos de serviços utilizados na fase agrícola (lavoura de cana) –
preparo do solo, corte e transporte de cana-de-açúcar, serviços de manutenção das colheitadeiras
de cana e de outros equipamentos agrícolas, serviços de manutenção da estação de tratamento de
água, transporte de funcionários do setor agrícola e da indústria e fretes nas aquisições de bens
que não foram utilizados como insumo na produção de produtos destinados à venda;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

e) glosa de créditos nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero (hidróxido
de cálcio e magnésio, cal hidratada dolomítica, enxofre lentilhado, Velpar-K, Volcane e cal
virgem dolomítica);
f) glosa de créditos de produtos revendidos, em razão do fato de que o
contribuinte considerara o desconto do crédito no mês da revenda e não no mês da aquisição;
g) glosa de créditos decorrentes de aluguéis de veículos;
h) glosa de créditos relativos a fretes nas operações de compra de insumo que não
dá direito a crédito e a fretes relativos ao transporte de cana-de-açúcar e de olhadura de cana;
i) glosa de créditos apurados com base nos encargos de depreciação acelerada de
veículos e de máquinas e equipamentos utilizados no cultivo e transporte de cana (implementos
agrícolas, semirreboques canavieiros, caminhões canavieiros, carregadoras e colheitadeiras de
cana), bem como no laboratório, no armazém de açúcar e na oficina mecânica de caminhões;
j) recálculo do crédito presumido, excluindo-se o valor da provisão para ajuste
ATR e utilizando-se o método do rateio proporcional para determinação do percentual da cana-
de-açúcar utilizada na produção do açúcar;
k) recálculo da receita de exportação, incluindo-se a receita de venda do álcool a
partir de outubro de 2008, quando essa receita passou a ser não cumulativa.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma integral
do despacho decisório e protestou pela juntada posterior de provas, alegando o seguinte:
1) a conclusão do Fiscal se apoia em uma interpretação peculiar, qual seja, a de
que não há processos produtivos de natureza agroindustrial, mas processos produtivos
segregados: a fase agrícola (cultivo de cana-de-açúcar) e a fase industrial (produção de álcool,
açúcar, bagaço de cana e óleo fúsel), ignorando-se que os gastos com o cultivo de cana-de-açúcar
são essenciais à produção dos bens finais, entendimento esse em desconformidade com a
jurisprudência do CARF;
2) as glosas de todos os gastos utilizados no plantio da cana-de-açúcar são
indevidas, pois o cultivo da cana é necessário à manutenção do processo produtivo dos bens;
3) conforme laudo técnico descritivo do processo produtivo, na estação de
tratamento de água, são executados os processos de potabilização da água para embebição do
bagaço de cana nas moendas, desmineralização de água para produção de vapor e resfriamento
de água para recircularização nas torres de resfriamento, tratando-se, portanto, de gastos
essenciais ao processo de usinagem da cana e produção de açúcar;
4) quanto aos gastos relativos aos Centros de Custo de Laboratório Industrial e
Laboratório PCTS, trata-se de testes de teor de sacarose aplicados quando da aquisição de
matéria-prima por terceiros, sendo o pagamento aos fornecedores da cana-de-açúcar efetuado em
função do grau de sacarose da matéria-prima, prática adotada neste mercado desde a época de
regulação pelo extinto Instituto do Álcool e Açúcar;
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

5) o Repom é um sistema contratado para se administrarem gastos com fretes na
aquisição de óleo diesel e despesas relacionadas (como pagamento de pedágios, despesas com
fluxo de recebimento de cargas etc.);
6) os combustíveis são empregados nos veículos que efetuam a movimentação dos
insumos de uma etapa a outra do processo produtivo, caracterizando-se, assim, como dispêndios
essenciais à produção, não se podendo ignorar que o cultivo de cana-de-açúcar na usina ocorre
em áreas de cerca de 70 km2;
7) glosa equivocada em relação aos gastos com manutenção de veículo empregado
no transporte da cana-de-açúcar, pois os gastos com cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar
integram o processo produtivo;
8) os gastos com bens utilizados no reservatório de álcool e no armazém de
açúcar, além de se atinarem à fase de usinagem, são necessários à manutenção da atividade
produtiva, pois se trata de dispêndios suportados para armazenagem de bens que aguardam sua
embalagem/envasamento para seguirem ao cliente;
9) as aquisições de Cal (NCM 25222000) e Hidróxido de Cálcio (NCM
31042090) não se sujeitam à alíquota zero das contribuições, nos termos do art. 1o, inciso I, da
Lei n° 10.925/2004, uma vez que a alíquota zero se aplica apenas a corretivos de solo
classificados na TIPI sob o código 25, enquanto que a cal e o hidróxido de cálcio, no presente
caso, não têm essa função, sendo aplicados na etapa de calagem (fase de usinagem – processo
industrial em sentido estrito), para controlar o monitoramento do pH do caldo, além de favorecer
a sedimentação de impurezas no processo de decantação, conforme laudo técnico;
10) quanto aos serviços de fretes internos nas operações de compra, por se tratar
de gastos com cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar, eles integram o processo produtivo;
11) em relação aos fretes no transporte de cana-de-açúcar e de olhadura de cana
(corte da cana-de-açúcar realizado na entressafra), trata-se de dispêndios empregados no corte e
no transporte da cana colhida na entressafra, necessários à manutenção da fonte produtiva;
12) inexiste justificativa legal à discriminação de fretes sobre matérias primas
tributadas e as não tributadas, tampouco para sustentar a glosa procedida quanto aos fretes sobre
matérias primas tributadas à alíquota zero;
13) o § 4° do art. 3o da Lei no 10.833/2003 é claro quando estipula que o crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, não se podendo
vedar um crédito legítimo apenas com base em um critério meramente formal;
14) direito a crédito em relação aos gastos com locação de veículos empregados
nas atividades da empresa, sendo essenciais à manutenção do processo produtivo, o mesmo
podendo ser dito em relação aos encargos de depreciação de veículos empregados no cultivo,
corte e transporte de cana-de-açúcar;
15) não há nenhuma vedação legal à adoção, na apuração do crédito presumido,
de outros critérios que, igualmente, permitam determinar a parcela das aquisições de cana
estritamente vinculadas à produção de açúcar. Os ajustes de ATR consistem em complementos
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

de preço da cana-de-açúcar pagos aos parceiros produtores rurais. O primeiro percentual pago
aos fornecedores (no caso, 80%) é feito a título de um primeiro adiantamento, por ocasião da
moagem; porém, considerando que o fornecimento ocorre durante praticamente todo o ano, o
modelo de contrato regulado pelo Consecana prevê outro adiantamento entre o período da
moagem e o final do ano-safra, sendo precisamente sobre este segundo adiantamento, acordado
pelo Recorrente no percentual de 20% do valor da NF, que a Fiscalização está glosando o cálculo
de créditos presumidos, desconsiderando totalmente as práticas comerciais altamente reguladas
deste setor;
16) quanto ao alegado erro no cálculo do percentual da receita de exportação em
relação ao total da receita não cumulativa, o incremento do percentual da receita de exportação
derivado da receita de álcool a partir de outubro de 2008, período em que tais receitas passaram a
se sujeitar à não cumulatividade das contribuições, tem como contrapartida uma diminuição do
percentual correspondente ao mercado interno.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
de documentos societários, laudo de perícia técnica, planilhas, boletins industriais mensais e de
notas fiscais de venda.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, considerando que somente geram direito a crédito na sistemática da não
cumulatividade das contribuições os bens e serviços aplicados e consumidos diretamente na
produção ou na prestação de serviços, adotando toda a fundamentação da Fiscalização, cujo
Termo de Descrição dos Fatos foi reproduzido em parte no voto condutor do acórdão.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo ressaltado que a
DRJ adotara uma interpretação extremamente restritiva acerca da matéria e que, na
jurisprudência mais atualizada, o critério que prevalece para fins de reconhecimento do direito a
créditos de PIS/Cofins não cumulativos é o da relevância e essencialidade do bem ou serviço, de
acordo com as especificidades de cada processo, sendo que, no processo industrial de açúcar e
álcool, a produção compreende também a fase do cultivo do insumo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos a sua admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se deferiu apenas parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) da Cofins não
cumulativa e, por conseguinte, se homologou a compensação (DComp) até o limite do crédito
reconhecido.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

O Recorrente é uma agroindústria que tem como objeto social o cultivo de cana-
de-açúcar, a fabricação de açúcar em bruto e de álcool, a geração de energia elétrica, o comércio
atacadista de sementes, flores, plantas e gramas e o aluguel de máquinas e equipamentos
agrícolas sem operador.
Baseado no laudo técnico apresentado, o Recorrente descreve, esquematicamente,
seu processo produtivo nos seguintes termos:
Em resumo, a cadeia produtiva da Recorrente consiste nas seguintes etapas:
1. Preparo do solo: Adubação do solo, sulcação, correção do solo, gradagem e aração;
2. Plantio: Cana planta e cana soca;
3. Manutenção da Lavoura ou tratos culturais: Maturadores químicos, capina
química ou manual, aplicação de herbicida, fertirrigação, irragação;
4. Colheita: Colheita mecanizada e colheita manual;
5. Transbordo: Transporte e carregamento.
6. Recepção da Cana-de-Açúcar:
6.1. Fabricação do açúcar:
6.1.1. Calagem (filtro do caldo), Aquecimento, Decantação (lodo), Evaporação (água
para reciclagem), Xarope, Cozimento, Cristalização, Centrifugação (mel cristalizado
e mel final), Secagem (esteira açúcar granel), Ensaque e Armazenagem.
6.2. Fabricação do álcool:
6.2.1. Aquecimento (filtro do caldo), Decantação (lodo), Resfriamento, Preparo do
Mosto (mel final e preparo do fermento), Fermentação, Vinho, Centrifugação
(levedura), Destilação (vinhaça), Retificação, Álcool Hidratado e Armazenagem. (g.n.)
Verifica-se do esquema acima que o objeto social abrange uma fase agrícola
(plantio e colheita da cana) e uma fase industrial (fabricação de açúcar e álcool).
A Fiscalização, valendo-se do termo “produção” contido em incisos do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, restringe o alcance do termo à fase industrial, muito provavelmente por
influência da legislação do IPI, em que produção se associa à industrialização, não se dando
conta, contudo, que a não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins encontra-se concebida de
forma diversa daquela relativa aos impostos sobre a produção, pois, nesta, relativa a impostos, a
sistemática do encontro de contas entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de
comercialização de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito à apuração de crédito
relaciona-se às aquisições de insumos que serão aplicados nos produtos industrializados que
serão comercializados pelo contribuinte-industrial, encontrando-se circunscrita a não
cumulatividade à produção do bem. O imposto pago na aquisição de insumos encontra-se
destacado na nota fiscal e será ele, e tão somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física; enquanto que no
percebimento de receitas, base de cálculo das contribuições, tem-se um complexo de atividades
envolvidas que extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os elementos funcionais
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

relevantes. O fato gerador sob interesse não é apenas a saída ou entrada de uma mercadoria ou
produto, mas todo o processo produtivo da pessoa jurídica.
Nesse
contexto,
considerando
o
processo
produtivo
esquematicamente
apresentado acima, registra-se aqui que o conceito de produção ora adotado não se restringe à
fase industrial, abrangendo, portanto, também a fase agrícola, pois o fato gerador do tributo sob
comento não é a saída de um produto industrializado ou de uma mercadoria, mas a obtenção de
receitas, sejam elas decorrentes da comercialização de mercadorias, da industrialização ou da
prestação de serviços.
A agroindústria, como o próprio nome está a sugerir, abrange a fase agrícola e a
industrial, tratando-se de um conjunto de atividades relacionadas à transformação em produtos
industrializados de matérias-primas provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou
silvicultura, quase sempre relacionados ao consumo humano (bebidas, carnes, enlatados,
laticínios, combustíveis etc.).
Logo, será considerado, nesta análise, para fins de geração de créditos na não
cumulatividade das contribuições, o conceito de insumo já consolidado neste CARF, bem como
no Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.221.170) e na própria Administração Pública Federal
(Nota SEI 63/18 da PGFN e Parecer Normativo Cosit 5/2018), cujo alcance se define a partir da
essencialidade e relevância do bem ou serviço adquirido para utilização no processo produtivo
ou na prestação de serviços.
Feitas essa considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa presentes
no Recurso Voluntário.
I. Crédito. Bens e serviços utilizados como insumos.
A Fiscalização glosou todos os créditos relativos a bens utilizados no plantio de
cana-de-açúcar (fase agrícola), por não considerá-los insumos consumidos na produção, vindo o
Recorrente a alegar que se trata de atividade necessária à manutenção do processo produtivo dos
bens finais por ele comercializados (álcool, açúcar, bagaço de cana e óleo fúsel).
Esta turma ordinária tem decidido que os insumos aplicados na fase agrícola da
agroindústria geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, conforme se verifica dos
trechos de ementas a seguir transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens destinados à venda e
de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições. A fase
agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool
(etanol) deve gerar crédito. (Acórdão no 3201-009.227, rel. Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, j. 21/09/2021 – g.n.)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
(...)
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS DOS INSUMOS. POSSIBILIDADE DE
TOMADA DE CRÉDITOS.
Em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias etapas em uma produção
verticalizada, cada qual gerando um produto que será insumo na etapa seguinte
("insumos dos insumos"), como no caso da agroindústria, o produto anterior insumo
utilizado na produção do item subsequente da cadeia produtiva, não há óbice à
tomada de créditos.
PROCESSO PRODUTIVO. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. ETAPA
AGRÍCOLA. CUSTOS. CRÉDITO.
Os custos incorridos com bens e serviços aplicados no cultivo da cana de açúcar
guardam estreita relação de relevância e essencialidade com o processo produtivo
das variadas formas e composição do álcool e do açúcar e configuram custo de
produção, razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das contribuições não-
cumulativas. (Acórdão no 3201-008.802, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j.
28/07/2021 – g.n.)
Nesse sentido, considerando que a glosa se fundara apenas no não enquadramento
como insumos dos bens e serviços aplicados na fase agrícola (preparo do solo, corte e transporte
de cana-de-açúcar e serviços de manutenção das colheitadeiras de cana e de outros equipamentos
agrícolas), reverte-se tal glosa, ressalvando-se que desde que observados os demais requisitos da
lei, dentre os quais, tratar-se de aquisições tributadas junto a pessoas jurídicas domiciliadas no
País.
II. Crédito. Estação de tratamento de água.
A Fiscalização glosou os gastos com tratamento de água, por considerar não se
tratar de bens utilizados como insumo na produção de bens destinados à venda.
O Recorrente argui que, conforme laudo técnico descritivo do processo produtivo,
na estação de tratamento de água, são executados os processos de potabilização da água para
embebição do bagaço de cana nas moendas, desmineralização de água para produção de vapor e
resfriamento de água para recircularização nas torres de resfriamento, tratando-se, portanto, de
gastos essenciais ao tratamento da água empregada em fases do processo de usinagem da cana e
produção de açúcar (atividade industrial no sentido estrito), abrangendo também os gastos com
manutenção da estação.
Esta turma também já decidiu sobre essa matéria, destacando-se as decisões a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
(...)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados insumos na
atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória conforme normas infra
legais. (Acórdão no 3201-008.802, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j.
28/07/2021 – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a aquisição dos seguintes bens e
serviços: produtos químicos diversos; produtos químicos para análise (reagentes e
corantes); produtos químicos para tratamento de água, contendo biocida, fungicida,
algicida, cloros, resinas, catalizadores, removedores, limpadores, solventes, e reagentes
utilizados em tratamento de água; análises laboratoriais e limpeza O mesmo vale para os
custos com aquisição de maquinários e depreciação de bens relacionados às atividades
aqui descritas. (Acórdão no 3201-004.161, rel. Charles Mayer de Castro Souza, j.
28/08/2018 – g.n.)
Verifica-se que se está diante de serviços essenciais ao processo produtivo, razão
pela qual se revertem as glosas respectivas, mas que desde que observados os demais requisitos
da lei, dentre os quais, tratar-se de aquisições tributadas junto a pessoas jurídicas domiciliadas no
País.
III. Crédito. Laboratório.
Enquanto o agente fiscal considerou que os bens e serviços utilizados na operação
e na manutenção de laboratórios não se enquadram no conceito de insumos, o Recorrente aduz
que os Centros de Custo Laboratório Industrial e Laboratório PCTS fazem parte do processo
produtivo, referindo-se a testes de teor de sacarose aplicados quando da aquisição de matéria-
prima de terceiros, conforme descrição constante do laudo técnico, tratando-se de uma etapa
essencial ao processo produtivo, pois o pagamento aos fornecedores da cana-de-açúcar se dá em
função do grau de sacarose da matéria-prima, prática essa adotada nesse mercado desde a época
de regulação pelo extinto Instituto do Álcool e Açúcar, e, depois, regulada pela Portaria SDR/PR
no 60 de 20.02.1992 (dispõe sobre a criação, organização e funcionamento de comissões
regionais do sistema de pagamento de cana-de-açúcar pelo teor de sacarose).
A descrição desse item é suficiente para se concluir acerca da possibilidade de
desconto de crédito, observados os demais requisitos da lei, razão pela qual se revertem as glosas
respectivas.
IV. Crédito. Óleo diesel (”Repom”).
A Fiscalização glosou créditos, por não se enquadrar no conceito de insumo,
relativos à aquisição de óleo diesel, considerado não aplicado na produção de produtos
destinados à venda, tratando-se, segundo o agente fiscal, de gasto com combustível da empresa
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

transportadora em postos credenciados, utilizando-se de cartão (Repom) fornecido pelo
contribuinte destes autos, cujos valores são descontados dos fretes cobrados.
O Recorrente argumenta que, no que se refere à aquisição de óleo diesel, é
desnecessário tecer maiores comentários sobre a possibilidade de caracterização de combustíveis
e lubrificantes como insumos, eis que o próprio inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003
reconhece o direito. Referidos combustíveis, segundo o Recorrente, são empregados nos veículos
que efetuam a movimentação dos insumos de uma etapa a outra do processo produtivo,
caracterizando-se, assim, como dispêndios essenciais à produção, precipuamente se se considerar
que o cultivo de cana-de-açúcar na usina ocorre em grandes áreas rurais, exigindo-se,
obviamente, o transporte das matérias-primas por longos percursos.
Resta bem demonstrado pelo Recorrente a inserção desses gastos no seu processo
produtivo, devendo-se, portanto, ser revertidas as glosas respectivas, observados os demais
requisitos da lei.
V. Crédito. Transporte de cana-de-açúcar.
Aqui também a Fiscalização glosou o crédito referente ao transporte de cana
(manutenção de veículo Scania utilizado no transporte de cana) por considerar que tal dispêndio
não se enquadra no conceito de insumo da produção de bens destinados à venda.
Segundo o Recorrente, tais gastos com cultivo, corte e transporte da cana-de-
açúcar integram o processo produtivo, entendimento esse também adotado neste voto, pois, nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, bem como em inúmeras decisões desta
turma ordinária (duas delas reproduzidas na sequência), os serviços de manutenção de máquinas
e equipamentos (dentre os quais se inclui o veículo Scania) utilizados na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda geram direito ao desconto de crédito, observados os
demais requisitos da lei.
A decisão a seguir ilustra a posição desta turma sobre a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
(...)
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. SERVIÇOS
E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PROVA.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o
PIS e a COFINS não-cumulativos, apenas quando efetivamente comprovados com
documentação hábil. (Acórdão no 3201-004.418, rel. Paulo Roberto Duarte Moreira, j.
25/05/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

(...)
CRÉDITO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. PNEUS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERTO DE VEÍCULOS.
Por se tratar de bens e serviços essenciais à atividade de transporte de carga, os
dispêndios com manutenção dos veículos geram direito a desconto de crédito da
contribuição não cumulativa, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a
um ano aos bens em que aplicados, os créditos deverão ser calculados com base nos
encargos de depreciação. (Acórdão no 3201-008.130, rel. Hélcio Lafetá Reis, j.
24/03/2021)
VI. Crédito. Bens sujeitos à alíquota zero.
O Recorrente se contrapõe à glosa de créditos considerados pela Fiscalização
como decorrentes de aquisições de bens sujeitos à alíquota zero (Cal - NCM 25222000 e
Hidróxido de Cálcio - NCM 31042090), argumentando que tais aquisições, em verdade, não se
sujeitam à alíquota zero das contribuições, nos termos do art. 1o da Lei no 10.925/2004, pois a
hipótese de alíquota “zero” instituída no dispositivo legal se aplica aos corretivos de solo
classificados na TIPI sob código 25.
Argumenta o Recorrente que, no seu processo produtivo, a cal não é aplicada
como corretivo de solo, mas sim na fase de usinagem (processo industrial em sentido estrito),
sendo empregada na etapa de calagem, visando controlar o monitoramento do pH do caldo de
cana; o mesmo se dizendo sobre o hidróxido de cálcio, que, apesar de estar classificado no
capítulo 31 da NCM, nada mais é do que a mesma substância (cal apagada), sendo, igualmente,
aplicado no processo industrial na mesma função, bem como no tratamento de impurezas.
O art. 1o da Lei no 10.925/2004 assim dispõe:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-
primas;
(...)
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
(...) g.n.
As posições 2522.20.00 e 3104.20.90 da TIPI para a cal e o hidróxido de cálcio,
respectivamente, informadas pela Fiscalização e confirmadas pelo Recorrente, encontram-se
assim descritas:
25.22 - CAL VIVA, CAL APAGADA E CAL HIDRÁULICA, COM EXCLUSÃO DO
ÓXIDO E DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DA POSIÇÃO 28.25.
(...)
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

2522.20.00 - Cal apagada
[...]
3104 - ADUBOS OU FERTILIZANTES MINERAIS OU QUÍMICOS, POTÁSSICOS
(...)
3104.20.90 - Outros
Considerando as informações supra, constata-se que a lei define a alíquota zero
tanto para os adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 quanto para o corretivo de solo
de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI.
Do laudo técnico apresentado pelo Recorrente extraem-se as seguintes
informações:
2.1.5 FERTIRRIGAÇÃO
é uma técnica de adubação que utiliza a água de irrigação para levar nutrientes ao
solo cultivado. Esta aplicação é feita através do sistema de irrigação mais conveniente à
cultura, podendo-se utilizar técnicas como micro-irrigação (por gotejamento ou por
micro-aspersão), aspersão (sob pivô central ou convencional), entre outras menos
utilizadas. Pode-se aplicar fertilizantes comerciais diluídos em água de irrigação ou
certos resíduos orgânicos líquidos, como a vinhaça e efluentes de indústrias
alimentícias, o que faz da fertirrigação, além de um método de adubação mais racional,
uma técnica que permite a reabsorção dos nutrientes não aproveitados nos processos
industriais, reduzindo muitas vezes a problemática do tratamento e disposição adequada
dos efluentes. Por esse motivo, a fertirrigação pode ser aceita como técnica de
tratamento de efluentes orgânicos por infiltração no solo. Tal técnica, desde que bem
aplicada e acompanhada de profissionais qualificados, não traz malefícios ao meio
ambiente, pelo contrário, estimula uma melhor ciclagem do nitrogênio, fósforo e
potássio, fazendo com que esses voltem para seu local de origem, o solo onde foi
produzida aquela cultura.
(...)
2.1.7 ADUBAÇÃO
É a prática agrícola que consiste no fornecimento de adubos ou fertilizantes ao
solo, de modo a recuperar ou conservar a sua fertilidade, suprindo a carência de
nutrientes e proporcionando o pleno desenvolvimento das culturas vegetais. A
adubação correta aumenta a produtividade agrícola.
(...)
2.2.3 MANUTENÇÃO DA LAVOURA OU TRATOS CULTURAIS.
Os tratos culturais na cana-planta limitam-se ao controle das ervas daninhas, adubação
em cobertura, irrigação, fertirrigação e adoção de uma vigilância fitossanitária para
controlar a incidência do carvão. O período crítico da cultura, devido à concorrência de
ervas daninhas, vai da emergência aos 90 dias de idade. O controle mais eficiente das
ervas, nesse período, é o químico, através da aplicação de herbicidas em pré-
emergência, logo após o plantio e em área total. Dependendo das condições de
aplicação, infestação da gleba e eficiência do praguicida, há necessidade de uma ou
mais carpas mecânicas e catação manual até o fechamento da lavoura. A partir dai a
infestação de ervas é praticamente nula.
(...)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

3.1.8 CALAGEM
É a mistura do leite de cal com o caldo da cana no tanque de calagem, sendo a
dosagem automaticamente controlada pelo monitoramenteo do pH do caldo calado.
Além de regular o pH, favorece também a sedimentação de impurezas no processo de
decantação do caldo de cana. (g.n.)
Tendo-se em conta as informações supra, é possível verificar que, na fase agrícola
da agroindústria, há uso intensivo de fertilizantes, adubos, herbicidas e nutrientes, sendo que, na
fase industrial (calagem),1 faz-se uso do leite de cal, misturado com o caldo de cana, para se
monitorar o pH do caldo calado.
Constata-se, portanto, que a cal encontra-se identificada como elemento utilizado
na fase industrial, e não como corretivo de solo (fase agrícola), gerando, portanto, direito a
desconto de crédito das contribuições não cumulativas, considerando não estar abrangida pela
disciplina do art. 1o da Lei no 10.925/2004.
Já em relação ao hidróxido de cálcio, considerando se tratar de adubo ou
fertilizante, não identificado no laudo técnico como utilizado na fase industrial, e o fato de haver,
na fase agrícola, intensa atividade de preparo do solo com produtos químicos, não se vislumbra
possibilidade de afastamento da conclusão da Fiscalização acerca da aplicação da alíquota zero
em sua aquisição, conclusão essa que poderia ter sido afastada pelo Recorrente com a juntada de
provas adicionais que a infirmasse, como notas fiscais, descrição mais pormenorizada do
processo produtivo etc.
Diante do exposto, reverte-se a glosa de crédito em relação à cal, esta utilizada na
fase industrial (calagem) e não como corretivo do solo, mas mantendo-se a glosa em relação ao
hidróxido de cálcio (adubo ou fertilizante), por se tratar de produto sujeito à alíquota zero, nos
termos do art. 1o da Lei no 10.925/2004.
VII. Crédito. Fretes internos. Transporte de bens e pessoas na fase agrícola.
O Recorrente se contrapõe à glosa de crédito em relação a fretes no transporte de
bens e pessoas empregados no cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar, por ter a
Fiscalização os considerado como estranhos ao processo produtivo, aduzindo que se trata de
gastos necessários ao processo produtivo.
Considerando o contexto delineado no introito deste voto, referidos dispêndios
mostram-se consentâneos com o processo produtivo do Recorrente, pois, tratando-se de uma
agroindústria que opera nas fases agrícola e industrial, o transporte de matéria-prima, bens e
trabalhadores internamente ao imóvel onde a produção se opera reveste-se do caráter de serviços
utilizados como insumos, em conformidade com o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
O direito a crédito no transporte de bens e pessoas na fase agrícola da
agroindústria já foi objeto de decisões desta turma ordinária, que tem considerado como
dedutível crédito dessa natureza, verbis:

1 "A calagem é conduzida continuamente pela mistura do leite de cal com o caldo no tanque de calagem, sendo a
dosagem automaticamente controlada pelo monitoramento do pH do caldo calado. O aquecimento consiste em
elevar a temperatura do caldo entre 103 e 105o C (Celsius)." (Tratamento do caldo - Portal Embrapa. Disponível em:
https://www.embrapa.br › processamento-da-cana-de-acucar)
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2005
(...)
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
COMBUSTÍVEIS
UTILIZADOS
NO
TRANSPORTE
DE
PESSOAS
E
PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados. No caso concreto,
faz jus o contribuinte aos créditos da COFINS não-cumulativa sobre os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos, após a industrialização para seus
compradores e portos onde serão exportados, por serem tais serviços de transporte
essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e exportação.
(Acórdão no 3201-009.178, rel. Márcio Robson Costa, j. 27/08/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2005
(...)
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
COMBUSTÍVEIS
UTILIZADOS
NO
TRANSPORTE
DE
PESSOAS
E
PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados. (Acórdão no 3201-
006.374, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j. 18/12/2019)
Dessa forma, deve-se reverter a glosa relativa aos serviços de descarregamento de
cana, transporte de maquinário empregado no cultivo/colheita de cana-de-açúcar (“colheitadeiras
de cana”), transporte de equipamentos empregados no laboratório, transporte de mão-de-obra
rurícola, empregada no cultivo de cana-de-açúcar, transporte de equipamentos empregados na
estação de tratamento de águas, transporte de peças para manutenção de caminhão comboio
(caminhão empregado no abastecimento e lubrificação do maquinário utilizado no cultivo de
cana-de-açúcar), transporte de tratores empregados no cultivo da cana-de-açúcar, transporte de
equipamentos utilizados no transbordo (processo com rastelos rotativos que juntam a cana
espalhada na lavoura em montes, para que as carregadeiras coloquem sobre o meio de transporte
utilizado até o setor industrial) e transporte de cana-de-açúcar e de olhadura de cana, observados
os demais requisitos da lei.
VIII. Crédito. Transporte de bens sujeitos à alíquota zero.
O Recorrente se contrapõe ao entendimento da Fiscalização de que os fretes sobre
matérias-primas sujeitas à alíquota zero não conferem direito a créditos das contribuições,
aduzindo não haver qualquer dispositivo de lei ou mesmo de regulamento que suportasse a
interpretação extensiva pretendida pela Fiscalização, para efeito de se estender aos fretes a
vedação de créditos existente quanto aos bens transportados.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

Com razão o Recorrente.
Os fretes nas aquisições de insumos, quando não cobrados diretamente na nota
fiscal em conjunto com os bens adquiridos, se revestem da condição de serviço utilizado como
insumo na produção, em conformidade com o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, pois que
essencial à consecução do objeto social da pessoa jurídica, observados os demais requisitos da
lei, dentre os quais tratar-se de aquisição tributada junto a pessoa jurídica domiciliada no País.
IX. Crédito extemporâneo. Bens adquiridos para revenda.
A Fiscalização glosou créditos de produtos revendidos, em razão do fato de que o
contribuinte considerara o desconto do crédito no mês da revenda e não no mês da aquisição.
O Recorrente alega que se trata de revenda, em períodos seguintes, de bens não
utilizados no mês em que adquiridos, inexistindo duplo aproveitamento de créditos, já que não se
creditara no momento da aquisição, mas apenas no momento da revenda.
Trata-se da já conhecida matéria “aproveitamento extemporâneo de créditos”, já
enfrentada inúmeras vezes por esta turma ordinária.
O § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 assim dispõe:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Verifica-se que a lei estipula, sem qualquer restrição, que o crédito pode ser
aproveitado extemporaneamente.
A Receita Federal, valendo-se do poder regulamentar a ela assegurado pelo § 4o
do art. 74 da Lei no 9.430/19962, editou instruções normativas não apenas disciplinando o
dispositivo legal, mas restringindo a possibilidade de desconto de crédito a um único trimestre-
calendário.
Ora, o poder regulamentar ou poder normativo conferido aos órgãos da
Administração Pública se destina à definição, por meio de normas complementares, de
procedimentos aptos a dar concretude à lei, sem, contudo, alterá-la ou restringi-la, pois, assim
procedendo, eles estarão invadindo a competência do Poder Legislativo.
Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o poder regulamentar da
Administração Pública “não pode contrariar a lei, nem criar direitos, impor obrigações,
proibições, penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da
legalidade”.3
Segundo Luiz Flávio Gomes4, enquanto o poder regulamentar exercido por meio
de decreto pode complementar os textos legais, sem afrontá-los, logicamente, as instruções

2 Art. 74. (...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 107.
4 Disponível em <<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2537803/poder-regulamentar>> Acesso em 29/10/2021.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

normativas têm “um âmbito de aplicação mais restrito”, cujo alcance é apenas a “explicitação
das leis”.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Agravo em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (AGRADI) 365/DF, ocorrido em novembro de 1990, da relatoria do
Ministro Celso de Mello, assim se posicionou acerca da matéria:
As instruções normativas, editadas por órgão competente da administração tributária,
constituem espécies jurídicas de caráter secundário, cuja validade e eficácia resultam,
imediatamente, de sua estrita observância dos limites impostos pelas leis, tratados,
convenções internacionais, ou decretos presidenciais, de que devem constituir normas
complementares. Essas instruções nada mais são, em sua configuração jurídico-formal,
do que provimentos executivos cuja normatividade está diretamente subordinada
aos atos de natureza primária, como as leis e as medidas provisórias, a que se
vinculam por um claro nexo de acessoriedade e de dependência. Se a instrução
normativa, editada com fundamento no art. 100, I, do Código Tributário Nacional,
vem a positivar em seu texto, em decorrência de má interpretação de lei ou medida
provisória, uma exegese que possa romper a hierarquia normativa que deve
manter com estes atos primários, viciar-se-á de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade. (g.n.)
Exemplificativamente, tem-se que a criação do programa PER/DComp encontra-
se em consonância com o referido poder regulamentar, pois tal documento viabiliza a
formulação do pedido de restituição/ressarcimento e da declaração de compensação junto à
autoridade administrativa, pleitos esses autorizados por lei (art. 74 da Lei no 9.430/1996).
Noutro giro, a Administração tributária pode, também por meio do seu poder
normativo, regulamentar uma lei no sentido de viabilizar a atividade de fiscalização, por
exemplo, quando estipula que cada PER/DComp se refere a um trimestre-calendário, mas não
poderá restringir o direito de utilizar o crédito não utilizado em um mês nos meses subsequentes,
conforme se encontra expressamente garantido em lei, salvo para facilitar o controle dos atos dos
administrados, mas sem amputá-los para além da previsão legal.
Eis exemplos da jurisprudência do CARF sobre a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado pela sistemática da não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de
PER único para cada trimestre. (Acórdão no 3301-010.775, rel. Salvador Cândido
Brandão Júnior, j. 23/08/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 (...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, rel. Hélcio Lafetá Reis, j.
24/02/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012 (...)
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
(Acórdão no 3201-006.671, rel. Charles Mayer de Castro Souza, j. 17/03/2020)
Nesse sentido, revertem-se as glosas dos créditos extemporâneos acima
apontados, mas desde que comprovado que não tenham sido objeto de crédito no momento da
aquisição, observados os demais requisitos da lei.
X. Crédito. Locação de veículos. Encargos de depreciação.
O Recorrente contesta a glosa de créditos apurados sobre gastos com locação de
veículos empregados nas atividades da empresa, dentre os quais as locações de caminhões
comboio empregados na lubrificação e abastecimento do maquinário utilizado na colheita de
cana-de- açúcar.
Mais uma vez se está diante de matéria há muito decidida nesta turma, conforme
decisões a seguir referenciadas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
(...)
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos
comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os quais se incluem os
veículos. (Acórdão no 3201-008.745, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 24/06/2021)
[...]
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

(...)
DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de créditos
da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos ao processo
produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização de créditos somente
aos alugueis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo. Concede-se
o crédito na locação de veículos utilizados na movimentação de bens relacionados à
atividades produtivas da pessoa jurídica. (Acórdão no 3201-003.572, rel. Paulo Roberto
Duarte Moreira, j. 20/03/2018)
Revertem-se as glosas respectivas, observados os demais requisitos da lei.
XI. Crédito. Veículos. Encargos de depreciação.
Da mesma forma, a Fiscalização glosou créditos apurados sobre os encargos de
depreciação de veículos utilizados no cultivo, corte e transporte de cana-de-açúcar (implementos
agrícolas, semirreboques canavieiros, caminhões canavieiros, carregadoras e colheitadeiras de
cana), bem como no laboratório, armazém de açúcar e oficina mecânica de caminhões, por não
se confundirem, no seu entender, com máquinas e equipamentos, nos termos do inciso VI do art.
3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês; (g.n.)
Conforme previsto no inciso VI supra, combinado com o inciso III do § 1o do art.
3o da Lei no 10.833/2003, também transcrito acima, os bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados na produção, situação em que se enquadra o presente caso, ensejam o desconto de
créditos apurados com base nos encargos de depreciação.
Sem mais delongas, decide-se por reverter as glosas respectivas, observados os
demais requisitos da lei.
XII. Crédito presumido. Rateio ATR.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

A Fiscalização procedeu ao recálculo do crédito presumido, excluindo-se o valor
da provisão para ajuste ATR e utilizando-se o método do rateio proporcional para determinação
do percentual da cana-de-açúcar utilizada na produção do açúcar.
Consta do relatório fiscal o seguinte:
Note-se que a lei somente autorizou o crédito presumido em relação à cana-de-
açúcar utilizada na produção de açúcar.
Todavia, constatamos erros no cálculo do crédito presumido efetuado pelo contribuinte.
O primeiro deles ocorreu em relação ao método de rateio da cana-de-açúcar utilizada na
produção de açúcar.
Intimado, o contribuinte respondeu que a empresa não possui sistema de contabilidade
de custos integrada e coordenada com a escrituração. A legislação relativa à não-
cumulatividade prevê dois métodos para determinação dos créditos, a saber (art. 3o,
§ 8o, das leis 10.637/2002 e 10.833/2003):
(...)
Como a Usina Guariroba não possui sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração, deveria ter utilizado o método do rateio
proporcional. Aliás, foi esse o método utilizado por ela com relação aos insumos
comuns ao açúcar e ao álcool quando a receita desse último era cumulativa. (g.n.)
O Recorrente alega, quanto a essa questão do rateio proporcional, que a
Fiscalização pretendeu aplicar, por analogia, ao crédito presumido do art. 8o da Lei no
10.925/2004, os mesmos critérios de determinação dos créditos ordinários de PIS/Cofins da
parcela das aquisições vinculada a receitas sujeitas à tributação pelas aludidas contribuições
sociais.
Argumenta o Recorrente que a Fiscalização entendeu que ele deveria ter calculado
o crédito presumido de acordo com um dentre dois critérios: rateio proporcional de receitas ou
sistema integrado de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração, sendo
que inexistia determinação legal para que os mesmos critérios fossem adotados quanto ao crédito
presumido.
Aduz, ainda, a inexistência de vedação legal à adoção de outros critérios que,
igualmente, permitissem determinar a parcela das aquisições de cana estritamente vinculadas à
produção de açúcar.
Consultando-se o trecho do relatório fiscal acima reproduzido, verifica-se que,
efetivamente, a Fiscalização utilizou o sistema de rateio do § 8o do art. 3o da Lei no 10.833/20035,
dispositivo esse, conforme apontado pelo Recorrente, destinado ao rateio de apuração dos
créditos quando o contribuinte se submete aos dois critérios de apuração das contribuições, o
cumulativo e o não cumulativo.

5 § 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e
encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa
contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

Na Lei no 10.925/2004, não se prevê a aplicação do referido método à apuração do
crédito presumido previsto no seu art. 8o, vindo a Instrução Normativa SRF no 660/2006 a
estipular o seguinte:
Art. 9o-C As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não-cumulativa
deverão apurar e registrar, de forma segregada, os créditos de que tratam o art. 3o da
Lei No 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o art. 3o da Lei No 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e os arts. 15 e 17 da Lei No 10.865, de 30 de abril de 2004, bem
como os créditos presumidos previstos nas disposições legais pertinente à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, discriminados em função da natureza, origem
e vinculação desses créditos. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de
dezembro de 2009)
§ 1o O crédito presumido de que trata esta Instrução Normativa deve ser apurado
e registrado de forma segregada, e seu saldo deve ser controlado durante todo o
período de sua utilização.
§ 2o Aplicam-se ao caput, no que couber, as disposições previstas nos §§ 8o e 9o do
art. 3o da Lei No 10.637, de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei No 10.833, de 2003.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009) – g.n.
Constata-se da norma complementar supra que a Receita Federal determinou a
aplicação do referido rateio proporcional ao crédito presumido sob comento, norma essa que
vincula a Fiscalização.
Analisando-se a tabela comparativa apresentada pelo Recorrente, é possível
verificar, conforme ele mesmo indica, que os índices percentuais de aquisição de cana vinculada
à produção de açúcar por ele considerados foram, no mais das vezes, próximos ou mesmo
inferiores àqueles que vieram a ser apurados com base no rateio proporcional exigido pela
Fiscalização.
Contudo, o Recorrente não detalha ou demonstra a forma de apuração dos
referidos índices por ele adotados, apenas faz referência a um “rígido controle de produtividade
da cana-de-açúcar” e a um anexo identificado como “doc. 04”, anexo esse não juntado ao
Recurso Voluntário, razão pela qual, havendo um método previsto em lei, aplicável ao crédito
presumido por definição normativa regulamentar, que em nada agride o texto legal, há que se
considerar como razoável o critério adotado pela Fiscalização, logo, aqui se nega provimento ao
Recurso Voluntário.
No que tange ao valor da provisão para ajuste ATR6, o Recorrente informa que se
trata de complementos de preço da cana-de-açúcar pagos aos parceiros produtores rurais,
encontrando-se tais contratos de parceria modelados e regulados pelo Consecana (Conselho dos
Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo).
Registre-se o trecho abaixo do Recurso Voluntário:

6 O QUE É ATR? É a soma total dos açúcares contidos na cana-de-açúcar e que são, efetivamente, aproveitados no
processo industrial para a produção de açúcar e álcool. No sistema CONSECANA-PARANÁ tanto a cana-de-açúcar
quanto seus derivados são convertidos e expressos em quantidade de ATR (Açúcar Total Recuperável).
<<https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvL1SEBKXiom51My-
KdEaUQyvI_L4A:1638880897946&q=ATR+cana+o+que+%C3%A9&sa=X&ved=2ahUKEwiStYCO29H0AhXPlJ
UCHeWqBiIQ1QJ6BAgOEAE&biw=1280&bih=610&dpr=1.5>>
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

Em tais contratos de parceria, o pagamento da cana-de-açúcar fornecida se dá em
função da produtividade da cana. Para medição de produtividade, considera-se o
ATR, que é um índice, expresso em quilogramas, que mensura o total de açúcar
recuperável por tonelada. O pagamento aos parceiros é, então, feito pelo preço por
ATR, o qual é divulgado pelo CONSECANA.
Os contratos de parceria são válidos, invariavelmente, por mais de uma safra, sendo o
prazo normalmente praticado de seis a sete safras.
É importante notar que o ciclo de cada safra vai de abril até maio do ano seguinte.
Assim, o preço por volume de cana “aproveitável” (ATR) final é definido pelo
CONSECANA apenas após o encerramento da safra.
Portanto, por ocasião do faturamento, é efetuado o pagamento de um primeiro
adiantamento aos fornecedores, no período de moagem, com base na quantificação de
ATR (eficiência) do produtor e o preço médio acumulado do Kg de ATR divulgado para
o mês do faturamento pelo CONSECANA.
É exatamente esta a forma de pagamento determinada pelo modelo de contrato
aprovado pelo CONSECANA.
(...)
Como referido anteriormente, este primeiro percentual pago aos fornecedores (no caso
da Recorrente, 80%), é feito a título de um primeiro adiantamento, por ocasião da
moagem. Porém, considerando que o fornecimento ocorre durante praticamente todo o
ano, o modelo de contrato regulado pelo CONSECANA prevê outro adiantamento entre
o período da moagem e o final do ano-safra (...)
É precisamente sobre este segundo adiantamento, acordado pela Recorrente no
percentual de 20% do valor da NF, que a Fiscalização está glosando o cálculo de
créditos presumidos.
Porém, nota-se, mais uma vez, que a Fiscalização desconsidera totalmente as práticas
comerciais altamente reguladas deste setor.
Observe-se que a Recorrente emite Notas Fiscais complementares de preço, em
relação aos adiantamentos complementares (20%) – denominados “ajustes de
ATR”.
A título de exemplo, veja-se a Nota Fiscal de entrada de cana-de-açúcar emitida pela
Recorrente em 31/08/2008 (NF 108), referente à aquisição de 3169,84 toneladas de
cana-de-açúcar de MAURO UMEKITA (total líquido de R$ 21.100,85).
Posteriormente, em 09/01/2009, a Recorrente emitiu a NF de entrada no 253, com a
observação expressa de que se tratava de "COMPLEMENTO DE PREÇO SAFRA
2008/2009", no valor de R$ 22.112,69 (doc. 05). Tais valores adiantados, portanto,
fazem jus aos créditos presumidos, pois, indubitavelmente, se referem à aquisição de
cana-de-açúcar.
O valor final do ATR, como já explanado, é definido pelo CONSECANA após o
encerramento do ano-safra. Porém, os valores adiantados pela Recorrente durante
o ano-safra são, invariavelmente, inferiores ao valor final divulgado pelo Conselho.
E nem poderia ser diferente, uma vez que os adiantamentos que vão sendo pagos ao
longo do ano-safra vão considerando os preços de ATR divulgados mensalmente pelo
CONSECANA, acumulados até o mês do pagamento do adiantamento.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

Ou seja, os valores pagos pela Recorrente a título de antecipação, efetivamente, têm,
como contraprestação, o fornecimento de cana-de-açúcar.
A Fiscalização considerou que o contribuinte havia utilizado um valor maior que
o valor da cana-de-açúcar adquirida em cada período de apuração do crédito presumido, o que
não era permitido pela legislação das contribuições, razão pela qual ela procedeu ao seu
recálculo.
Segundo o Recorrente, em resposta à intimação fiscal, quando a cana era
adquirida para fabricação de açúcar, emitia-se nota fiscal com 80% do total da compra de cana-
de-açúcar para moagem no mês e o restante (20%) era provisionado contabilmente, devido ao
ajuste do ATR, que ocorria no final de cada safra, podendo ser positivo ou negativo, sendo o
crédito de PIS/Cofins calculado sobre o total da cana-de-açúcar adquirida (80% da nota fiscal
emitida + 20% que era provisionado).
Considerando as informações supra, conclui-se que, havendo emissão de duas
notas fiscais distintas, uma no momento da aquisição do insumo (80%) e outra ao final da safra,
abarcando o valor já pago e o provisionado, este último dependente de eventos futuros, ou seja,
passível de sofrer alterações ao longo do período, o crédito da não cumulatividade das
contribuições deve ser calculado nas datas de emissão das notas fiscais, tendo-se em conta que o
valor adicional a ser pago (20%) será pago ao produtor rural somente num segundo momento,
que, conforme apontado pelo Recorrente, pode ocorrer após meses da data da aquisição original.
Destaque-se que, aqui, não se trata de aproveitamento extemporâneo de crédito,
mas de desconto antecipado de um valor que somente será conhecido quando da efetiva
ocorrência do evento futuro e incerto.
Dessa forma, nada a alterar na ação fiscal em relação a essa matéria.
XIII. Receitas de exportação.
A Fiscalização constatou erro no cálculo do percentual da receita de exportação
em relação ao total da receita não cumulativa, para fins de se definir o valor do crédito vinculado
à receita de exportação, em razão do fato de que, no cálculo efetuado pelo contribuinte, não se
incluiu o valor da receita de venda do álcool a partir de outubro de 2008, quando essa receita
passou a ser não cumulativa.
O Recorrente argumenta que o incremento do percentual relativo à receita de
exportação, tal como apontado pela Fiscalização, tem como contrapartida uma diminuição do
percentual correspondente ao mercado interno, razão pela qual deve ser considerado o percentual
correspondente às receitas de venda de álcool no cálculo do crédito das contribuições PIS/Cofins
no mercado interno.
Não consta do relatório fiscal, de forma expressa, que tenha havido a correção do
percentual no mercado interno; contudo, por se tratar, nestes autos, de Pedido de Ressarcimento
de crédito da contribuição não cumulativa no mercado externo (exportação), tal pleito se mostra
inaplicável
neste processo,
tratando-se de matéria a ser analisada em
eventual
ressarcimento/restituição/compensação de crédito ou indébito no mercado interno, ou mesmo nos
próprios registros do Recorrente.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

XIV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
observados os demais requisitos da lei, para reverter as glosas de créditos da contribuição não
cumulativa em relação aos seguintes dispêndios:
a) bens e serviços aplicados como insumos na fase agrícola (preparo do solo, corte
e transporte de cana-de-açúcar e serviços de manutenção das colheitadeiras de cana e de outros
equipamentos agrícolas);
b) tratamento da água empregada em fases do processo de usinagem da cana e
produção de açúcar;
c) bens e serviços utilizados na operação e na manutenção de laboratórios;
d) óleo diesel (cartão Repom);
e) manutenção de veículo Scania utilizado no transporte de cana;
f) cal utilizada na fase industrial (mistura do leite de cal com o caldo da cana no
tanque de calagem) e não como corretivo do solo;
g) fretes no transporte de bens e pessoas empregados no cultivo, corte e transporte
da cana-de-açúcar;
h) fretes tributados relativos ao transporte de matérias-primas sujeitas à alíquota
zero;
i) insumos não utilizados na produção revendidos em meses seguintes (crédito
extemporâneo), mas desde que comprovado que não tenham sido objeto de crédito em outros
períodos de apuração;
j) locação de veículos empregados nas atividades da empresa;
k) encargos de depreciação de veículos utilizados no cultivo, corte e transporte de
cana-de-açúcar (implementos agrícolas, semirreboques canavieiros, caminhões canavieiros,
carregadoras e colheitadeiras de cana), bem como no laboratório, armazém de açúcar e oficina
mecânica de caminhões.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908952/2011-87

Fl. 454
DF CARF MF
Original